Tribunal: TJSP
Processo: 2119944-59.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA EM REGIME FAMILIAR – INEXISTÊNCIA.
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal – Demonstração de exploração econômica do bem em regime

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DEMONSTRAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA EM REGIME FAMILIAR – INEXISTÊNCIA.
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal – Demonstração de exploração econômica do bem em regime familiar – Inexistência – Reconhecimento de impenhorabilidade – Impossibilidade:

– Não merece a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal o imóvel rural que, embora possua área inferior a 4 módulos fiscais, não seja explorado em regime de economia familiar, utilizado na plantação de soja e grande escala.

BEM DE FAMÍLIA
– Execução de título extrajudicial – Penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de impenhorabilidade, com fulcro na Lei n. 8.009/1990 – Demonstração de que o bem é destinado a moradia da família – Impenhorabilidade – Reconhecimento - Impossibilidade:

– Cabe ao interessado produzir prova no sentido de que o imóvel é impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e, encontrando-se ausente essa demonstração, deve ser mantida a constrição efetuada sobre o imóvel.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.